Tribunal: STF
Processo: RE 1522467
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado: 



    “Complementação de aposentadoria. Aposentados da CESP. Supressão do pagamento de ‘incorporação judicial’ e ‘adicional da incorporação judicial’. Ilegitimidade passiva. Dever legal de complementar aposentadoria. Preliminar afastada. Dever que abrange aumentos dados a qualquer título, desde que tenham caráter geral. Aumentos que foram dados em sede de acordo celebrado pelo Sindicato. Caráter geral reconhecido. Complementação devida. Juros e correção monetária. Lei n° 11.960/09. ADIs nn° 4357 e 4425. Honorários advocatícios. Condenação da Fazenda Pública. Art.20, § 4°, CPC/73. Arbitramento. Recurso parcialmente provido.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente que “a ‘quaestio juros’ diz respeito à inconstitucionalidade do índice de juros e correção monetária que foi estabelecido pela Lei n° 11.960/2009.” 



    Alega que o “acórdão impugnado afastou a aplicação do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, à vista da decisão proferida pelo STF nas ADINs n."s 4.357 e 4.425.”



    Busca-se seja determinada a “integral aplicação da Lei n° 11.960/09 na fase de conhecimento, vez que os precedentes firmados nas ADIs 4357 e 4425 somente trataram a fase de execução.” 



    Após permanecer sobrestado, em 29/07/2021, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em virtude do julgamento do REsp n° 1.492.221/PR (Tema n° 905/STJ) e do RE n° 870.947/SE (Tema 810/STF), determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação.



    Em novo julgamento do feito, a 10ª Câmara de Direito Público do TJSP deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “Complementação de aposentadoria . Aposentados da CESP. Supressão do pagamento de "incorporação judicial' e "adicional da incorporação judicial". Ilegitimidade passiva. Dever legal de complementar aposentadoria. Preliminar afastada. Dever que abrange aumentos dados a qualquer titulo, desde que tenham caráter geral. Aumentos que foram dados em sede de acordo celebrado pelo Sindicato. Caráter geral reconhecido. Complementação devida. Juros e correção monetária. Lei n° 11.960109. ADIS nn° 4357 e 4425. Honorários advocatícios. Condenação da Fazenda Pública. Art.20, § 4°, CPC/73. Arbitramento. Recurso parcialmente provido. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Acórdão mantido.” 



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, concluiu que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente